Tribunal: TJDFT
Processo: 0708378-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708378-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALEXANDRE PEREIRA DE SOUZA DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Distrito Federal (ID no 69962218) contra decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID no 69589455). 2. O embargante sustenta, em suma, que o fundamento principal do agravo de instrumento não foi apreciado. Pede que seja especificado se os valores controvertidos pelo ente público impedem a sua requisição. 3. Contrarrazões não apresentadas (ID no 70484560). 4. Cumpre decidir. 5. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 7. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelo embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 8. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada, mas mero inconformismo com os fundamentos que conduziram ao indeferiu do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 9. A decisão apreciou as teses recursais suscitadas pelo ora embargante de forma clara e precisa, com fundamentação pertinente ao caso concreto, por isso elencou todos os instrumentos processuais já manejados pelo devedor com o intuito de afastar a sua obrigação de pagar, a qual resulta de título judicial transitado em julgado. 10. Em que pese não esteja declarado explicitamente, os itens 12 e 13 da decisão dão embasamento e justificam o motivo pelo qual os valores incontroversos podem ser objeto de requisição de pequeno valor, tanto que o próprio Distrito Federal reconheceu essa possibilidade ao providenciar os pagamentos no processo de origem. 11. Logo, a decisão não foi omissa nesse ponto, pois a justificativa para a manutenção dessa determinação decorre da própria sequência lógica dos recursos utilizados e dos atos processuais praticados por ambas as partes, todos devidamente considerados tanto na origem, quanto na decisão recorrida. 12. Da simples leitura das razões, evidencia-se, com facilidade, que os argumentos expostos pelo embargante demonstram nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas e superadas na decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o que não é possível por meio dos Embargos de Declaração. 13. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios da embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 14. Ausente comprovação de omissão, erro material, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão. DISPOSITIVO 15. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão embargada. 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 17. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO